Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709016-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida contra a agravante por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA – EPP, pela qual deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente, a fim de que a execução passe a alcançar o patrimônio dos sócios ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO. Sustenta a recorrente, em síntese, a ausência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria maior do art. 50 do CC. Tece extenso arrazoado jurídico sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e sobre os pressupostos para sua autorização no âmbito do Direito Civil, concluindo que a decretação da medida no caso dos autos “...constitui grave violação ao princípio da autonomia patrimonial, consagrado pelo art. 1.502 do Código Civil, o qual dispõe que: “na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” Afirma que o fato de a empresa executada passar por grave crise financeira, impedindo a localização de bens para satisfação da execução, não é circunstância que autorize, por si, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Defende e que o ônus da prova de atos de desvio de finalidade ou de confusão é do agravado, a teor do disposto no art. 373, I, c/c art. 134, § 4o, do CPC, e sustenta que “...a parte sequer comprovou a existência dessa confusão, apenas colacionou aos autos comprovantes de pagamento de outros processos e cópias de outros processos. Veja que a mera alegação de edição de comprovante de pagamento, sem ao menos comprovar que houve a edição, não configura como confusão patrimonial.” Alega que não foi levado em consideração que a executada integra grupo empresarial que está submetido à recuperação judicial, aduzindo que: “Os documentos, onde, suspostamente, demonstraria a confusão patrimonial, em nada comprova isso, já que não foi evidenciado o abuso da personalidade jurídica ou o desvio de finalidade da empresa. A agravante, mensalmente demonstra todos os seus documentos contábeis aos seus credores, onde é possível verificar que que não acoberta qualquer ato ilícito. Pelo contrário, tem sido comprovado mensalmente a idoneidade das empresas e todos os seus dirigentes.” Assevera que “...o Agravado tem duvidado do próprio trabalho prestado pelo Administrador Judicial, que por sua vez, tem livre acesso aos documentos das Recuperandas, e, inclusive, quando intimado para prestar conta nos autos da Recuperação Judicial, julga não haver qualquer desvio das verbas empresas para pagamento de contas dos sócios.” Destaca haver imprecisão na postulação deduzida em juízo, pois o agravado ora se refere à confusão patrimonial, ora à fraude à execução, além de suscitar a ilegalidade da produção da prova pleiteada pelo recorrido no curso do processo, visando a apresentação de contratos advocatícios, com o fito de demonstrar confusão patrimonial no custeio da defesa da empresa agravante e de seus sócios. Defende a suspensão do processo de execução sob alegação de que que teve deferida sua recuperação judicial, e de que o crédito em execução deve ser pago de acordo com o plano estabelecido no Juízo Concursal, por ter constituição anterior ao pedido de recuperação, concluindo que “...de qualquer angulo que se analise, eventual crédito devido à Agravada estará sujeito aos termos do plano de recuperação judicial já aprovado e, eventual discordância com o valor habilitado, deverá ser discutido naqueles autos. Por esse motivo, o presente processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.” Sustenta a presença requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando haver periculum in mora, “...porque a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é patente e iminente, bastando, para tanto, que não seja suspensa a determinação do douto juízo a quo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular no ID 56623012 e 56623013. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito do deferimento da desconsideração a personalidade jurídica, para que a execução seja direcionada à pessoa física dos sócios da agravante, verifica-se que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida à preclusão do decisum, confira-se: " Quanto ao pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as empresas Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. CNPJ 19.152.021/0001- 50; e T E S E - Terceirização de Serviços Ltda. - ME, CNPJ 05.122.892/0001-17; e a empresa executada City Service Segurança Ltda., CNPJ 30.077.716/0001-05, vê-se que não há controvérsia, tendo a própria executada reconhecido tal fato nos autos da recuperação judicial e também neste feito executivo. Noutro giro, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, da análise dos documentos colacionados pela parte autora, em especial aqueles de IDs 155468302 a 155468306, tenho por demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas integrantes do grupo City, dentre as quais o executada, e os sócios Orlando Paraíso e Alessandra Paraíso, pelo pagamento das custas nos autos dos embargos à execução de no 0710102-02.2022.8.07.0001 (IDs 155466393 e 155468295); pelos pagamentos realizados pela empresa City Service nos autos de nos 0712275-33.2021.8.07.0001 e 0704894-37.2022.8.07.0001, relativamente ao débito da CIDADE SERVIÇOS (IDs 155468295 e 155468296); pelo pagamento integral das custas processuais, pela empresa Cidade Serviços, pertinentes aos autos dos embargos à execução de no 0710102-02.2022.8.07.0001, movidos pelo Grupo City Service e seus sócios Orlando Paraíso e Alessandra Paraíso; pelo pagamento da dívida sócio Orlando Paraíso pela empresa City Service, nos autos de 0725336-63.2018.8.07.000 (ID 155468299). Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo autor quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada City Service Segurança Ltda., para atingir bens dos sócios Orlando Lamounier Paraíso Júnior e Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, proceda-se à retificação do pólo passivo para incluir os sócios supra indicados. 2. Fica intimado o autor para apresentar a planilha atualizada da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Vindo aos autos, intimem-se os executados para comprovarem o pagamento da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias... " (g.n. - ID 185743931) Assim, abstraída nesse momento qualquer avaliação a respeito da presença dos pressupostos para decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente, verifica-se que a decisão agravada determinou que efetivação da medida deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da insurgência de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Acrescento, por fim, que se revela impertinente a alegação de inexigibilidade do crédito em execução por força do deferimento da recuperação judicial da recorrente, pois a matéria não foi objeto de apreciação na decisão agravada, de modo que a alegação está dissociada do ato recorrido e representa tentativa de supressão de instância. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual concretização da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator